Tribunal: TJBA
Processo: 8006546-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006546-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GIVANDILSON BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO AUXÍLIO-
ACIDENTE
. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO
RÉU
. ALEGATIVA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NA LEI Nº 8.213/91 E DECRETO Nº 3.048/1999. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO LABORAL NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, ELABORADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
°

8006546-24.2017.8.05.0001
, oriundos da
MM. Juiz da Vara
de Acidentes de Trabalho
da Comarca de Salvador
, sendo Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

e Apelado
GIVANDILSON BARBOSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.